Tribunal: STF
Processo: ARE 1240013
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO ACRE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. NULIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MARIA DO CARMO NUNES IAFURI PREJUDICADO POR NÃO MAIS SUBSISTIR A DECISÃO AGRAVADA. 
Relatório
    1. Em 21.11.2019, dei provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário interpostos por Maria do Carmo Nunes Iafuri ao fundamento de divergência do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.11.2019, Maria do Carmo Nunes Iafuri, em 3.12.2019, e o Acre, em 17.1.2020, interpõem, tempestivamente, agravos regimentais (e-docs. 33 e 38).
Agravo regimental interposto por Maria do Carmo Nunes Iafuri
    3. Maria do Carmo Nunes Iafuri alega ser “reconhecível o direito aos depósitos fundiários em razão da celebração de contrato em ofensa ao artigo 37, II, da CF, nos termos da jurisprudência deste Excelso Tribunal (Temas 191, 308 e 916), em prestígio ao princípio da segurança jurídica, com vistas a evitar que tais trabalhadores permaneçam à mercê das vontades das gestões públicas, independente de haver, no plano fático, atos voltados para a rescisão do respectivo contrato em razão da nulidade” (fl. 9, e-doc. 32). 
Agravo regimental interposto pelo Acre
    4. O Acre sustenta que “a fim de reconhecer a procedência do pleito recursal seria necessário analisar as provas para identificar se a investidura no cargo público foi nula e por qual motivo, bem como os seus efeitos considerando que a parte recorrente mantém o vínculo com a Administração Pública” (fl. 5, e-doc. 37).
    Assevera que “a decisão proferida na ADI 3.609 não conteve declaração de nulidade dos contratos em sentido estrito, mas a declaração da inconstitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual” (fl. 8, e-doc. 37).
    Argumenta que “não há como o julgamento da ADI 3.609 implicar no direito à percepção do FGTS, pois que os precedentes dos Temas 191 e 308 exigem declaração expressa de nulidade dos contratos para gerar direito ao FGTS” (fl. 8, e-doc. 37).
    Pede “seja reconsiderada a r. decisão agravada, ou, caso contrário, requer a submissão deste recurso ao órgão colegiado competente para julgamento, onde se requer seu conhecimento e provimento” (fl. 10, e-doc. 37). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao Acre.
    6. Nos recursos interpostos se apresentam argumentos antagônicos sobre a existência ou não da nulidade da contratação de Maria do Carmo Nunes Iafuri e, por consequência, se teria ou não direito à percepção dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, pelo que serão apreciados em conjunto.
    7. A Turma Recursal de origem reconheceu que a contratação objeto da presente demanda não foi declarada nula, mas permanece vigente, com a servidora recebendo todos os direitos estatutários, pelo que não teria direito à percepção de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:
    “Quanto ao pedido de mérito, o fato é que não há nos autos a declaração oficial de nulidade da contratação da parte autora, remanescendo esta assim no regime estatutário. Atinente ao direito de recolhimento e levantamento do FGTS, esta Turma Recursal tem entendimento pacificado sobre o tema, no sentido da impossibilidade de estender direitos trabalhistas a servidores estatutários” (fl. 2, e-doc. 14). 
    A inconstitucionalidade da efetivação da servidora não é parte do pleito autoral, mas apenas o pagamento de valores a título de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    Não houve declaração de nulidade do vínculo contratual e consequente desligamento da servidora das funções.
    O exame da pretensão recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE n. 1.162.392-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora estadual. Contrato temporário vigente. Validade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.150.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.146.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.253.436, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.3.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.254.133, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.2.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.254.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2020, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.239.317, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2019.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo regimental do Acre para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Maria do Carmo Nunes Iafuri (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Por não mais subsistir a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental interposto por Maria do Carmo Nunes Iafuri.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora